Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-51.2022.8.11.0048
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-51.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ADILIO MARTINS PEREIRA - CPF: 883.794.341-53 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000041-51.2022.8.11.0048

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):
Adilio Martins Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 66

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenado a ré a restituir ao autor o valor de R$ 2.857,68 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de dano materiais, referente ao pacote de viagens adquirido e não utilizado pelo consumidor, e fixou R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Narra o autor que adquiriu
pacote de viagem para ele e sua família, junto a empresa ré, com data de saída para em 01/12/2020 e retorno em 07/12/2020, sendo que o referido pacote incluía, hospedagem de 06 (seis) diárias, passagens aéreas de ida e volta e transporte de chegada e saída do aeroporto para o hotel. Porém, por problemas de saúde, o autor requereu marcação de nova data para a referida viagem.

3.

Afirma que após a confirmação da remarcação do pacote de viagem, foi informado que para viajar em outra data seria necessário o pagamento de uma diferença no valor de R$ 3.187,62 (três mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), no entanto, sustenta que diante da grave crise econômica, seria inviável efetuar o pagamento de tais valores.

4.

Em razão de tais fatos, solicitou o reembolso do pagamento do pacote, contudo a solicitação não fora atendida pela ré, conforme notificação anexa aos autos no id.

128929333, fato este que deu ensejo a presente demanda.

5.

Em sede recursal, a empresa ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que apenas realizou a intermediação da venda das passagens e reservas de hotel, não havendo qualquer conduta ilícita por ela praticada. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, alegando que houve fortuito externo/força maior, fato que rompe o dever de indenizar, nos termos da Lei 14.046/2020. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

6.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas e hospedagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

1.

Quanto ao mérito,
vê-se que embora a tentativa empreendida pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-a sem a restituição dos valores pagos no pacote de viagens adquirido, ficando caracterizada a responsabilidade civil da ré, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022